Tribunal: TJMT
Processo: 1038116-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038116-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), BEMDITO PLATAFORMA DIGITAL TI E TELECOM LTDA - CNPJ: 15.211.908/0001-11 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DISCREPÂNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E AVALIAÇÃO PARTICULAR. ADOÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO LAUDO APRESENTADO PELO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o valor de avaliação de imóvel penhorado em R$ 784.000,00 e determinou sua alienação judicial, em execução de título extrajudicial que visa a cobrança de R$ 175.486,58.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe fundada dúvida sobre o valor do imóvel que justifique a realização de nova avaliação por perito judicial; e (ii) analisar se a desproporção entre o valor do bem penhorado e o da dívida executada configura excesso de penhora capaz de justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

III. Razões de decidir

3. Não há necessidade de nova avaliação judicial quando o juízo adota como parâmetro o valor mínimo indicado no próprio laudo técnico apresentado pelo executado.

4. A mera desproporção entre o valor do bem penhorado e o da dívida executada não configura, por si só, excesso de penhora, especialmente quando não indicados outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BEMDITO PLATAFORMA DIGITAL TI E TELECOM LTDA e KASSIA REGINA MASSON contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, que: a) existe fundada dúvida sobre o valor do imóvel, o que justificaria a realização de nova avaliação por perito judicial; b) a adoção do valor mínimo do laudo particular configura erro de procedimento; c) há excesso de penhora, pois o bem vale muito mais que a dívida executada, sendo a penhora desproporcional e excessivamente onerosa.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar qualquer ato de alienação do imóvel até o julgamento final, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de nova avaliação do imóvel por perito judicial.

Por decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para sua concessão.

Inconformadas, as agravantes interpuseram Agravo Interno contra essa decisão, alegando a ocorrência de fato novo superveniente - a publicação do edital de leilão do imóvel - e reiterando os argumentos quanto à necessidade de suspensão dos atos expropriatórios.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a magistrada de primeiro grau adotou solução intermediária ao homologar o valor mínimo indicado no próprio laudo das agravantes; b) não há necessidade de nova perícia judicial; c) não existe excesso de penhora capaz de suspender o leilão, pois eventual saldo remanescente da arrematação será restituído às agravantes; d) o recurso tem caráter protelatório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso gira em torno da avaliação do imóvel penhorado e da necessidade ou não de nova perícia judicial para sua correta aferição.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que a avaliação de bens penhorados é uma etapa fundamental do processo de execução. Ela serve para determinar o valor pelo qual o bem poderá ser vendido em leilão judicial, garantindo que não haja prejuízo nem para o credor (que precisa receber seu crédito) nem para o devedor (que não deve ter seu patrimônio desvalorizado).

O Código de Processo Civil estabelece que, em regra, a avaliação deve ser feita pelo Oficial de Justiça. No entanto, quando são necessários conhecimentos especializados, o juiz pode nomear um avaliador técnico. Além disso, a lei permite que seja realizada nova avaliação em algumas situações específicas, como quando há erro na avaliação anterior ou quando existe fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

No caso em análise, houve inicialmente uma avaliação realizada por Oficial de Justiça, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 500.000,00. As agravantes impugnaram essa avaliação e apresentaram um Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, indicando que o valor de mercado do imóvel estaria entre R$ 784.000,00 (valor mínimo) e R$ 1.047.000,00 (valor máximo), com valor médio de R$ 915.500,00.

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, reconheceu a falha da primeira avaliação e adotou o valor mínimo indicado no laudo particular apresentado pelas próprias agravantes (R$ 784.000,00).

As agravantes citam jurisprudência deste Tribunal que determinaram a realização de nova avaliação por perito judicial em casos de discrepância entre avaliações. No entanto, é necessário analisar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais que justificariam essa providência.

A "fundada dúvida" sobre o valor do bem, prevista como hipótese para nova avaliação, pressupõe uma incerteza real e significativa que não possa ser dirimida pelos elementos já constantes nos autos. No presente caso, a magistrada não ignorou a controvérsia sobre o valor do imóvel; pelo contrário, reconheceu a inadequação da avaliação inicial e adotou como parâmetro o próprio laudo técnico apresentado pelas agravantes.

O valor homologado (R$ 784.000,00) não foi arbitrariamente fixado, mas corresponde ao limite inferior do intervalo de confiança estatístico apresentado no próprio laudo técnico das agravantes, que indicava este valor como dentro do intervalo de confiança de mercado com 80% de precisão. Trata-se, portanto, de valor tecnicamente fundamentado e extraído de documento produzido pelas próprias recorrentes.

Nesse contexto, determinar nova perícia judicial representaria apenas mais delonga e custos adicionais, sem garantia de que o resultado seria substancialmente diferente do já apresentado, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. A magistrada, ao adotar o valor mínimo do intervalo indicado no laudo das próprias agravantes, agiu com prudência e razoabilidade, evitando prolongar desnecessariamente o processo.

Portanto, não vislumbro, no caso concreto, a presença dos requisitos legais que justificariam a realização de nova avaliação por perito judicial.

As agravantes alegam que há excesso de penhora, considerando que o valor do imóvel (mesmo pelo patamar mínimo de R$ 784.000,00) é significativamente superior ao valor da dívida executada (R$ 175.486,58), o que configuraria onerosidade excessiva.

O excesso de penhora ocorre quando o valor dos bens constritados supera, de forma desproporcional e injustificada, o montante da dívida executada, causando gravame desnecessário ao patrimônio do devedor. No entanto, a mera desproporção entre o valor do bem e o da dívida não configura, automaticamente, excesso de penhora, especialmente quando se trata de bem indivisível, como é o caso de um imóvel.

No caso em análise, é inegável que existe uma desproporção significativa entre o valor do imóvel penhorado (R$ 784.000,00) e o valor da dívida executada (R$ 175.486,58), sendo o bem aproximadamente 4,5 vezes mais valioso que o débito. Contudo, para que se configure o excesso de penhora capaz de justificar a substituição do bem ou a redução da constrição, é necessário que o executado indique outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito.

Analisando os autos, não verifico que as agravantes tenham indicado outros bens passíveis de penhora ou oferecido meios alternativos para a satisfação do crédito. Além disso, o fato de o imóvel possuir valor superior à dívida não causa, por si só, prejuízo irreparável às executadas, uma vez que eventual saldo remanescente da arrematação será a elas restituído.

É importante destacar que o processo de execução se realiza no interesse do credor, que tem direito à satisfação de seu crédito. Se o imóvel realmente possui o alto valor de mercado alegado pelas agravantes, elas poderiam ter optado por vendê-lo particularmente e quitar a dívida, o que aparentemente não fizeram. A execução judicial é justamente o meio pelo qual o credor busca a satisfação de seu crédito quando não há pagamento voluntário.

Ademais, o sistema processual já prevê mecanismos de proteção contra a arrematação por preço vil. O Código de Processo Civil estabelece que não será aceito lance que ofereça preço inferior a 50% do valor da avaliação. Assim, mesmo na pior das hipóteses (segunda praça), o imóvel não seria arrematado por valor inferior a R$ 392.000,00, o que ainda é significativamente superior ao valor da dívida executada (R$ 175.486,58).

Portanto, embora exista desproporção entre o valor do bem e o da dívida, não vislumbro, no caso concreto, excesso de penhora capaz de justificar a suspensão dos atos expropriatórios, especialmente considerando que as agravantes não indicaram outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito e que o sistema processual já prevê a restituição de eventual saldo remanescente da arrematação.

Por todo o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois adotou solução adequada, razoável e proporcional para a controvérsia, respeitando tanto o direito do credor à satisfação de seu crédito quanto o direito das devedoras a uma avaliação justa do bem penhorado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tendo em vista a análise do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026